Tribunal: TJDFT
Processo: 0729462-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729462-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMERSON ALVES SILVA D E S P A C H O Na decisão de ID 39038758, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, que objetivava desconstituir a determinação de inversão do ônus da prova. Na petição juntada ao ID 40930849, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator